Tribunal: TJES
Processo: 5019783-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019783-84.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE DE ANCHIETA G. SANT'ANNA EIRELI e outros (2)
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CONTEMPORANEO EMPRESARIAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO INCISO VI DO ART. 3º DA LEI Nº 8.009/90. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA INEXISTENTE. DÍVIDA DE NATUREZA CÍVEL E CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que condenou os réus ao ressarcimento de valores retidos da gestão de estacionamento e manteve a penhora sobre bem imóvel do ex-síndico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a natureza da obrigação decorrente de desvios financeiros confessados autoriza o afastamento da impenhorabilidade do bem de família, à luz da exceção prevista no inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A impenhorabilidade do bem de família constitui norma de ordem pública e de cunho social, voltada à preservação da moradia da entidade familiar, conforme o art. 1º da Lei nº 8.009/90.

4)
Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto à configuração do imóvel como bem de família, enquanto ao credor compete descaracterizar tal condição para manter a constrição.

5)
Faturas de consumo endereçadas ao imóvel penhorado comprovam a utilização do bem para residência permanente do devedor e da entidade familiar.

6)
As exceções à impenhorabilidade do bem de família demandam interpretação restritiva por limitarem direitos fundamentais.

7)
A aplicação da exceção contida no inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009/90 exige que a obrigação civil decorra diretamente de ilícito penal ou sirva para a execução de sentença penal condenatória.

8)
O reconhecimento administrativo de desvios e a existência de expediente policial em trâmite não suprem a ausência de sentença penal condenatória transitada em julgado.

9)
A aquisição do imóvel em período cronologicamente anterior à origem da dívida impede a presunção de aquisição com produto de crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do bem de família exige a demonstração de moradia permanente no imóvel pela entidade familiar.

2. As exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família devem sofrer interpretação estrita.

3. O afastamento da impenhorabilidade com fundamento no inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009/90 pressupõe a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1º, caput e parágrafo único, inciso VI do art. 3º, caput e parágrafo único do art. 5º, todos da Lei nº 8.009/90; parágrafo único do art. 86 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/10/2016; TJES, Agravo de Instrumento 009189000095, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18/02/2019; TJES, Apelação 014130126635, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04/12/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a lide originária versa sobre ação de cobrança ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Contemporâneo Empresarial
em face do ex-síndico profissional e das empresas por ele geridas, em razão da apropriação indébita de receitas oriundas da exploração do estacionamento rotativo do edifício.

O cerne do inconformismo recursal, todavia, limita-se à validade da penhora incidente sobre o bem imóvel do síndico.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão de cobrança, mantendo a constrição judicial sobre o imóvel sob o fundamento de que a dívida seria oriunda de ato ilícito (desvios financeiros confessados), o que atrairia a exceção à impenhorabilidade prevista no inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009/90.

Cinge-se a controvérsia, pois, em, definir se a natureza da obrigação em comento autoriza o afastamento da proteção do bem de família, especificamente no que tange à aplicação da exceção relativa à execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

Como se sabe, a impenhorabilidade do bem de família é norma de ordem pública e de cunho social, que deve ser conhecida pelo juiz a qualquer momento.

Acerca do tema, prescreve a Lei n.º 8.009/1990:

Art. 1º
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

(...) Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do
art. 70 do Código Civil
.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício no sentido de que incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias à configuração do imóvel como bem de família, competindo ao credor descaracterizar o bem a fim de prevalecer a indicação à penhora, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo a devedora provado suficientemente (
ab initio
) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DE BEM DE FAMÍLIA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Diante dos elementos de prova que constam dos autos, não restaram demonstrada a probabilidade do direito invocado, devendo, portanto, ser mantida a impenhorabilidade do bem descrito na inicial por se tratar de bem de família. 2 - [...]
Tendo a devedora provado suficientemente (
ab initio
) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
. (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016). 3 – Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 009189000095, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APELANTES AVALISTAS TESE DE ESGOTAMENTO PATRIMONIAL DA EMPRESA DEVEDORA IMPOSSIBILIDADE DIREITO DO CREDOR DE ACIONAR CONJUNTO OU INDIVIDUALMENTE O AVALISTA BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM FAVOR DE TERCEIRO BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3, INCISO V, DA LEI Nº 8.009/90 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Na esteira da jurisprudência do STJ, tendo a devedora provado suficientemente (
ab initio
) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
[...] (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 014130126635, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Na hipótese, as contas de consumo em nome do recorrente, adunadas à contestação (Id. 17535791 a 17535794), estão endereçadas ao imóvel penhorado, demonstrando ser aquele o local de moradia do devedor.

Ademais, as exceções ao princípio da impenhorabilidade do bem de família, por possuírem natureza restritiva de direitos, devem ser interpretadas de forma estrita.

A norma prevista no inciso VI do art. 3º da Lei nº 8.009/90 exige, necessariamente, seja a obrigação civil decorrência direta de ilícito penal ou para execução da sentença penal condenatória,
o que não é o caso dos autos
:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

VI -
por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.

Conquanto o apelante tenha assinado termo de compromisso reconhecendo a existência de “desvios de valores” e havendo expediente policial em trâmite na Delegacia de Defraudações, a presente execução tem por base título judicial oriundo de juízo cível, em ação de cobrança de natureza nitidamente obrigacional/contratual.

Saliente-se, por oportuno, que a aquisição do imóvel constrito é cronologicamente anterior à origem da dívida discutida nesta ação, inexistindo elementos capazes de presumir ter sido ele adquirido com o produto do ilícito.

Dessa forma, a constrição judicial não deve ser mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para declarar a impenhorabilidade do bem imóvel indicado e determinar o imediato levantamento da penhora.

Deixo de condenar o apelado ao pagamento de honorários em virtude da sucumbência mínima (parágrafo único do art. 86 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.